Tribunal: STF
Processo: MS 22899
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
- Agravo regimental.
- Já se firmou nesta Corte (assim, a título exemplificativo, nos AGRMS 20941 e 20955, ambos do Plenário) o entendimento de que não cabe, em mandado de segurança, agravo regimental contra o indeferimento, pelo relator, de medida liminar.
Agravo não conhecido.